Tribunal: TJMT
Processo: 1041135-05.2019.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041135-05.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GISLENE DE CASTRO MONTEIRO - CPF: 925.680.091-87 (APELANTE), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — SERVIDORA EM EXERCÍCIO NO CARGO DE
APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
NA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO — CARGA HORÁRIA DE QUARENTA (40) HORAS SEMANAIS — LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 7.573, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2001 — LEGALIDADE NO DESCONTO DO PAGAMENTO DE SUBSÍDIO NO PERCENTUAL DE TRINTA E TRÊS INTEIROS E TRINTA E TRÊS CENTÉSIMOS POR CENTO (33,33%) DURANTE O PERÍODO DE LICENÇA-GESTANTE.

Profissionais da educação básica lotadas na sede da Secretaria de Estado de Educação, com carga horária de quarenta (40) horas semanais, não fazem jus ao adicional de dedicação durante o período de licença-gestante, nos termos dos artigos 4º e 5º da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.573, de 18 de dezembro de 2001.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Gislene de Castro Monteiro
contra a sentença (Id. 100607040) proferida em mandado de segurança.

Assegura que após usufruir do benefício de licença-gestante, entre os dias 27 de novembro de 2018 a 25 de maio de 2019, por ato do Secretário Adjunto da Secretaria de Estado de Educação passou a ser descontado o percentual de trinta e três inteiros e trinta e três centésimos por cento (33,33%) do seu subsídio, ao argumento de que estes não são devidos enquanto a servidora estiver em gozo de licença-gestante.

Assevera que não há ilegalidade no recebimento integral da remuneração durante o gozo de licença-gestante, porquanto há previsão legal dos artigos 57 e 235, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso que, respectivamente, define o conceito de remuneração e garante o direito à licença-maternidade.

Afiança que a licença-gestante é uma garantia constitucional e que mesmo durante o seu usufruto permaneceu lotada na sede da Secretaria de Estado de Educação, razão pela qual não pode haver “
restrição por interpretação contrária a lei
”.

Assegura que a legislação faz a distinção entre a licença-maternidade e outros benefícios do servidor público, porquanto busca resguardar o bem-estar da mãe e do filho recém-nascido ao garantir o total da remuneração.

Requer o provimento do recurso para “
compelir o impetrado a reestabelecer o percentual de 33%
(trinta e três inteiros e trinta e três centésimos por
cento
)
no subsídio da impetrante, suspendendo os descontos que pretende descontar e devolver os valores já descontados
”.

Contrarrazões (Id. 100607049).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Marcelo Ferra de Carvalho (Id. 101735476), manifesta pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Compulsando os autos, percebe-se que a impetrante esteve de Licença à Gestante no período de 27 de novembro de 2018 a 25 de maio de 2019, e que a autoridade coatora vem descontando o percentual de 33% do seu subsídio, sob o pretexto de ser verba
propter laborem
.

Pois bem, apesar de haver anteriormente deferido a liminar, em análise do ato emanado pela autoridade coatora, em juízo de cognição exauriente, entendo que não há que se falar em ato abusivo e arbitrário.

Constata-se que a gratificação especial concedida é de natureza transitória (
propter laborem
), ou seja, concedida precariamente ao servidor público estadual enquanto no exercício de atividade específica ou condicionada a requisitos determinados e, como tal, não se incorpora aos vencimentos, ainda que paga por longos períodos.

Ademais, a incorporação de gratificação desta espécie aos vencimentos do servidor público estadual somente é possível quando houver previsão expressa de lei, o que, também, não é a hipótese dos autos.

[...]

Desta feita, cumpre destacar que a natureza da gratificação recebida pela impetrante é
propter laborem
e, por assim ser, só deve ser percebida enquanto o servidor estiver de fato no exercício do serviço. Assim, cessado a situação excepcional e transitória não mais persiste a hipótese autorizadora do pagamento da gratificação.

No caso alhures a situação excepcional que autorizava a impetrante perceber a gratificação no seu subsídio no percentual de 33% foi suspensa no período de 27 de novembro de 2018 a 25 de maio de 2019 em razão do usufruto de Licença à Gestante. Sendo assim, resta demostrado que a suspensão do pagamento do percentual no período supracitado é plenamente legal, uma vez que não subsistia os requisitos para pagamento da gratificação.

[...]

Assim, perfilho do entendimento de que o desconto realizado pela autoridade coatora foi pautado na legalidade e plenamente devido na medida que havia cessado a situação excepcional exigida para o percebimento da gratificação.

Destarte, denego a segurança.

Dispositivo.

Isto posto, consoante fundamentação supra, denego a segurança pleiteada e, via de consequência, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas nº 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual. [...] (Id. 100607040 – fls. 3/7).

Gislene de Castro Monteiro impetrou mandado de segurança contra ato acoimado de ilegal praticado pelo Secretário Adjunto da Secretaria de Estado de Educação, consistente em determinar o desconto do subsídio no percentual de trinta e três inteiros e trinta e três centésimos por cento (33,33%) de sua remuneração, ao argumento de que estes não são devidos enquanto a servidora estiver em gozo de licença-gestante.

Pois bem.

As profissionais da educação básica nomeadas para o exercício de cargo de
apoio administrativo educacional
, lotadas na sede da Secretaria de Estado de Educação, com carga horária de quarenta (40) horas semanais, recebem subsídio no percentual de trinta e três inteiros e trinta e três centésimos por cento (33,33%), consoante está na Lei do Estado nº 7.573, de 18 de dezembro de 2001, todavia não fazem jus ao adicional de dedicação durante o período de licença-gestante.

Lei nº 7.573, de 18 de dezembro de 2001

Dispõe sobre a criação de cargos comissionados na estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Educação e dá outras providências
.

[...]

Art. 4º
Os servidores da Educação Básica do Estado, lotados na sede da Secretaria de Estado de Educação, excepcionalmente terão seu regime de trabalho estendido para 40h (quarenta horas) semanais, ficando garantido aos mesmos o recebimento do subsídio de seus cargos, classes e níveis, em que se encontram posicionados, acrescido de um percentual de 33,33% (trinta e três inteiros e trinta e três centésimos por cento) incidente sobre o subsídio de carreira
. (Redação dada pela Lei nº 7.689/2002)

Art. 5º
O disposto nos arts. 3º e 4º cessará, automaticamente, quando o servidor deixar de trabalhar na sede da Secretaria de Estado de Educação
, sendo vedada a incorporação dos respectivos percentuais para efeito de aposentadoria. [...]

Daí decorrente, não há ato ilegal ou abusivo que pudesse autorizar o deferimento da ordem.

[...] A jornada de trabalho dos Servidores da Educação Básica do Estado, lotados na sede da Secretaria de Estado de Educação, cuja carga horária é, excepcionalmente, estendida para 40 (quarenta) horas semanais implica o recebimento de um plus de 33,33% incidente sobre o subsídio da carreira, conforme dispõe o art. 4º, da Lei Estadual n.º 7.573/2001.

Por se tratar de verba de natureza
propter laborem
, que não é incorporada à remuneração do servidor, sendo devida apenas e tão somente durante o período em que o servidor está no efetivo exercício do serviço que dá azo à sua percepção, tem-se que o acréscimo de 33,33% não incidirá sobre férias, licenças e décimo-terceiro salário dos servidores em atividade
.

Recurso desprovido. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1004189-89.2021.8.11.0000, relator Desembargador Alexandre Elias Filho, julgamento em 31 de agosto de 2021) [sem negrito no original]

[...] A argumentação trazida pelo Município merece prosperar,
na medida em que as horas extras decorrem de situações extraordinárias em que há a necessidade do servidor trabalhar além da jornada normal de serviço
.

Por esse motivo,
o pagamento por horas de serviço extraordinário constitui vantagem pecuniária transitória, de natureza
propter laborem
, ou seja, somente poderá ser paga ao servidor público, no caso, quando este fizer jus à uma retribuição por efetivamente trabalhar em sobre jornada
.

Soma-se a isso o fato de que, a ficha financeira demonstra que a remuneração sob a rubrica ‘horas aulas excedentes’ é variável mês a mês, dependendo da quantidade de aulas efetivamente ministradas no período. Tal circunstância corrobora o entendimento de que, se a remuneração das horas extraordinárias é marcada pela eventualidade e pelo caráter transitório, de modo que a supressão nos períodos em que a Apelada/Impetrante não está lecionando é perfeitamente legal, não violando, assim, o princípio da irredutibilidade salarial (artigo 7º, XVIII, da CF). (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação cível 0053528-52.2014.8.11.0041, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 25 de maio de 2020)

Portanto, inexiste ilegalidade
no desconto do subsídio no percentual trinta e três inteiros e trinta e três centésimos por cento (33,33%) na remuneração da apelante.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022